Tribunal: TJBA
Processo: 8000815-63.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000815-63.2016.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EREMILTON SOARES MACIEL Advogado(s): GUSTAVO AMORIM DE LACERDA APELADO: JULIANA SANTOS OLIVEIRA Advogado(s):LICIA MARIA SILVA SANTOS, MIRVANA ELIZABETH COSTA CRUZ ACORDÃO EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO FORMALMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM NO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a reforma do julgado por simples descontentamento da parte. 2. O acórdão enfrentou de forma clara a tese de incomunicabilidade do bem imóvel, fundamentando que a formalização da aquisição onerosa ocorreu durante a convivência, o que atrai a presunção de esforço comum. 3. A manutenção da gratuidade de justiça foi devidamente motivada pela análise de documentos que comprovam a hipossuficiência da embargada, sem que o embargante apresentasse provas em contrário. 4. O prequestionamento de dispositivos legais é satisfeito pela simples oposição dos aclaratórios, conforme a regra do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto). 5. A insistência na rediscussão de pontos já decididos, sem demonstração de vício real, caracteriza recurso manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 6. Embargos conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração nº 8000815-63.2016.8.05.0201, opostos nos autos da Apelação Cível, em que figuram como Embargante – EREMILTON SOARES MACIEL e Embargada – JULIANA SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os presentes embargos declaratórios e condenar o Embargante ao pagamento de multa em favor da Embargada, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 11